Tribunal: TJMT
Processo: 0007940-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RAC 0007940-17.2017.8.11.0041
RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS – AGER/MT
RECORRIDO: UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos (cód. 1208501), acolheu o pedido inicial e condenou a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 26.214.145,92 (vinte e seis milhões duzentos e quatorze mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).
Inicialmente, por sorteio, os autos foram distribuídos a minha relatoria, consoante certidão de Id. 41134953.
Contudo, em razão de uma possível prevenção por conta do Agravo de Instrumento n. 1011992-31.2018.8.11.0000, o recurso foi redistribuído ao Exmo. Des Márcio Vidal, consoante certidão de Id. 41234972.
Posteriormente, ao fundamento de inexistência de prevenção com o Agravo de Instrumento n. 1011992-31.2018.8.11.0000, o Exmo. Des Márcio Vidal determinou a remessa dos autos a minha relatoria.
Ocorre que o Tribunal Pleno deste Sodalício estabeleceu, nos autos do Procedimento Diverso n. 0056932-69-2016.8.11.0000, que a regra prevista no art. 80, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal é incompatível com a norma disposta no parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil, que não estabeleceu exceção ao critério para a prevenção dos recursos e processos conexos.
O aludido julgado culminou no surgimento de um quadro comparativo utilizado para resolver questões afetas à fixação da prevenção, relacionadas ao período de transição do CPC/1973 e o CPC/2015, contando com o seguinte formato:
1o RECURSO
2° RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
1
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
2
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
3
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu)
4
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu)
5
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Assim, o primeiro recurso distribuído ao Relator, na vigência do Código de Processo Civil/2015, gera a prevenção dos recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, mesmo que não apreciado o mérito, ressalvada a prevenção do redator designado, caso vencido o relator.
A referida posição inclusive foi adotada no julgamento Conflito Negativo de Competência no 1006165-05.2019.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des Márcio Vidal no Órgão Especial do TJMT em acórdão assim ementado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVENÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO – MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DISTRIBUÍDO E JULGADO MÉRITO SOB OS DITAMES DO CPC/1973 – OBSERVÂNCIA AO § 1o E § 1o - A DO § 1o, ART. 80 DO RITJMT – IMPROCEDÊNCIA.
O critério de distribuição para fixar prevenção, que foi estabelecido pelo art. 930 do Código de Processo Civil de 2015, não retroage às situações consolidadas, sob a vigência da norma anterior que estabelecia o critério de julgamento do mérito.
A hipótese de negativa de seguimento, prevista no art. 557, caput, do CPC, por ser manifestamente improcedente, diz respeito ao juízo de mérito, já que permite o desprovimento por decisão monocrática do relator, que, em verdade, está apenas confirmando a decisão do mérito da demanda pelo juízo de Primeiro Grau.
No caso em exame, conquanto o Agravo de Instrumento n. 1011992-31.2018.8.11.0000 tenha sido julgado prejudicado em razão da sentença superveniente no juízo de origem, como o recurso foi distribuído ao Exmo. Des Márcio Vidal, na vigência do Código de Processo Civil/2015, este gera a prevenção dos recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos, mesmo que não apreciado o mérito.
Ante o exposto, determino a redistribuição destes autos ao Gabinete do Des. Márcio Vidal, para as providências, em razão da distribuição por prevenção, nos termos do parágrafo único do art. 930 do Código de Processo Civil/2015.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro